Tribunal: TJDFT
Processo: 0737851-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento tirado contra decisão que, em ação revisional de contrato de locação, deferiu tutela para substituição do índice de reajuste do locativo por um outro menor, ao fundamento de que com a pandemia houve exagerado aumento do valor. Agravou o locador dizendo que não se pode aplicar a teoria da imprevisão no caso pois o contrato foi firmado em plena pandemia e que não houve demonstração do impacto nos negócios da inquilina. Pediu efeito suspensivo. É a suma do pleito recursal. Consta que o contrato foi celebrado na segunda quinzena do mês de setembro de 2020, ou seja, quando ainda em vigência declaração de pandemia mundial pela Organização Mundial da Saúde (OMS) sem que tenha havido, por parte das autoridades sanitárias, declaração de que a mesma estivesse sob controle ou prestes a encerrar. Havia, sim, números de contaminações menores, mas isto, por si só, não autorizava expectativa de que os números dos indicadores econômicos corretores seriam menores dos que os ocorridos. A teoria da imprevisão, por outro lado, conquanto capaz de permitir a interferência judicial nos contratos, exige demonstração cabal dos impactos causados nas empresas mediante apresentação de documentos contábeis oficiais. Assim, a um primeiro e provisório exame, a eliminação de um índice corretor eleito pelas partes e eleição de um outro que não foi cogitado no contrato, exigiria a instrução do feito com ampla produção de provas. Mantenho, pois, o índice pactuado entre as partes, mas, diante da possibilidade de que a pandemia sanitária tenha causado prejuízo a ambos os contratantes, e aplicando um critério que reputo razoável até que venha a instrução probatória completa, hei por bem conceder parcialmente o efeito suspensivo para que, mantido o índice pactuado, o reajuste seja reduzido em vinte por cento (20%) até prolação da sentença, o que distribuiria os danos provocados a todos pela crise sanitária. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 02 de dezembro de 2021. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator